Tribunal: TJPA
Processo: 0003470-56.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003470-56.2020.8.14.0201

APELANTE: RALLEM OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Rallen Oliveira da Silva
apela de sentença do Juízo da Vara 3ª Criminal da Comarca de Icoaraci,
que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de
detenção
em regime inicial aberto, restando suspensa a reprimenda corporal pelo período de 02 (dois) anos com a especificações de condições, mais o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos a título de dano moral para a vítima, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 150, §1º (invasão de domicílio qualificada) e 147 (ameaça), todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a sentença condenatória; (ii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com o trânsito em julgado para a acusação, a análise da prescrição regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.
O réu foi condenado à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime previsto no art.
150, §1º (invasão de domicílio qualificada)
e à reprimenda de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção pelo fato tipificado no art.
147 do CP (ameaça).
Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pelas penas aplicadas é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, o qual deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos isoladamente, conforme dispõe o art. 119 do CP. Ocorre que desde o recebimento da denúncia em
27/10/2021 e
a prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 04/11/2024 (marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 03 (três) ano, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição, torna prejudicada a análise das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, resta prejudicado o mérito recursal, razão pela qual dele não se conhece e declara-se, de ofício, extinta a punição pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal
. RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO.
De ofício,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
Rallem Oliveira da Silva
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe fora imputado na sentença, nos termos do
art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal
,
conforme o voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual na .....ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003470-56.2020.8.14.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ICOARACI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RALLEN OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO (A): LUCIANA DE SOUZA DIAS, OAB/PA Nº 15.888

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Rallen Oliveira da Silva
apela de sentença do Juízo da Vara 3ª Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de
detenção
em regime inicial aberto, restando suspensa a reprimenda corporal pelo período de 02 (dois) anos com a especificações de condições, mais o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos a título de dano moral para a vítima, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 150, §1º (invasão de domicílio qualificada) e 147 (ameaça), todos do CP.

Oferecimento da denúncia – 25/01/2021 (ID 23969069 - Pág. 1/4
).

Recebimento da denúncia – 27/10/2021 (ID 23969076 - Pág. 1/2).

Resposta à acusação – 17/11/2021 (ID 23969082).

Sentença Condenatória – 25/10/2024 (ID
23969122 - Pág. 1/15
).

Apelação – 08/11/2024
(ID 23969132). Razões recursais – 30/01/2025 (
ID 24539870), pugnando:

1.Os benefícios da justiça gratuita;

2.A absolvição por insuficiência de provas, com a incidência do princípio
in dubio pro reo;

2.O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;

3.O afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 05/02/2025 (ID 24869049).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 11/03/2025 (ID 25408730).

É o relatório.

VOTO

Não obstante,
verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o réu foi condenado à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime previsto no art.
150, §1º (invasão de domicílio qualificada)
e a reprimenda de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção pelo fato tipificado no art.
147 do CP (ameaça),
perfazendo a sanção total o montante de
01 (um) ano e 04 (quatro) dias de detenção em regime inicial aberto,
nos termos do art. 69 do Estatuto Repressor (ID

23969122 - Pág. 1/15).

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pelas penas aplicadas é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, o qual deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos isoladamente, conforme dispõe o art. 119 do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em
27/10/2021 (ID 23969076 - Pág. 1/2) e
a prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 04/11/2024 (ID

23969131 - Pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4 . Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5 . Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/10/2011, destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida (HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, do recurso não conheço. De ofício, reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário, DECLARO extinta a punibilidade do apelante RALLEN OLIVEIRA DA SILVA relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0003470-56.2020.8.14.0201, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o arquivamento dos autos, com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 23/10/2025